Tribunal: TJSP
Processo: 1500720-21.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (Art. 180, §1o, CP) – Absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório que torna indubitáveis a materialidade e a autoria do delito, bem como o conhecimento acerca da origem ilícita da 'res' e seu ocultamento no exercício de atividade comercial – Dolo eventual suficiente para caracterização da figura qualificada da receptação – Condenação mantida

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (Art. 180, §1o, CP) – Absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório que torna indubitáveis a materialidade e a autoria do delito, bem como o conhecimento acerca da origem ilícita da 'res' e seu ocultamento no exercício de atividade comercial – Dolo eventual suficiente para caracterização da figura qualificada da receptação – Condenação mantida – Pena inalterável – Básica corretamente exasperada – Lapso temporal insculpido no art. 64, I, do CP, que não impede a configuração de maus antecedentes – Precedente do STJ – Correta a exasperação da sanção diante da reincidência – Possibilidade de maior recrudescimento da pena na primeira e na segunda etapa, por força da especificidade das condenações pretéritas – Individualização da pena que não pode ser olvidada – Regime fechado compatível com a gravidade concreta dos fatos e a vida anteacta do acusado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000504977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500720-21.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
REGINALDO PEREIRA SARTORE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500720-21.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 2/13
Apelação Criminal no 1500720-21.2019.8.26.0617
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Reginaldo Pereira Sartore
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Patrícia Helena Feitosa Milani
Voto no 32641
APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (Art.
180, §1o, CP)
Absolvição
Impossibilidade
Conjunto
probatório que torna indubitáveis a materialidade e a autoria do
delito, bem como o conhecimento acerca da origem ilícita da 'res'
e seu ocultamento no exercício de atividade comercial Dolo
eventual suficiente para caracterização da figura qualificada da
receptação Condenação mantida Pena inalterável Básica
corretamente exasperada Lapso temporal insculpido no art. 64,
I, do CP, que não impede a configuração de maus antecedentes
Precedente do STJ Correta a exasperação da sanção diante da
reincidência Possibilidade de maior recrudescimento da pena na
primeira e na segunda etapa, por força da especificidade das
condenações pretéritas Individualização da pena que não pode
ser olvidada
Regime fechado compatível com a gravidade
concreta dos fatos e a vida anteacta do acusado
Recurso desprovido. Vistos. A r. sentença de fls.
201/210
condenou
Reginaldo Pereira Sartore à pena de 04 anos, 03 meses e 25
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento
de 14 dias-multa, estipulados unitariamente no piso, como
incurso no art. 180, §1o, do Código Penal.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição, sustentando, em suma, que o réu desconhecia a
origem criminosa do bem, de modo que inexistente o dolo
direto,
indispensável
para
caracterização
do
delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500720-21.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 3/13
Subsidiariamente, pleiteia arrefecimento da pena, extirpando-
se a exacerbação operada sobre a básica, uma vez que
demasiadamente antiga a condenação definitiva utilizada a
título de maus antecedentes (fls. 229/239).
Contrariado o recurso (fls. 242/247), subiram os
autos, tendo o ilustre Promotor de Justiça Designado, Ilo W.
Marinho G. Júnior, opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
259/269).
É o relatório.
Verte da denúncia que, entre os dias 15 e 23 de
abril de 2019, nesta cidade e Comarca de São José dos
Campos, o acusado recebeu, utilizou e ocultou, em proveito
próprio,
no
exercício
de
atividade
comercial,
uma
empilhadeira, marca Yale, avaliada em R$ 16.000,00, de
propriedade de Daniel Gomes da Silva e de Cláudia da Silva,
coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um furto
ocorrido em 15 de abril de 2019, no período da madrugada,
na Avenida dos Migrantes, no 1.930, Parque Meia Lua, na
mesma urbe.
Apurou-se que, no dia 15 de abril de 2019, as
vítimas Daniel e Cláudia constataram o furto de um caminhão
e de uma empilhadeira, permanecendo desconhecida a
autoria de tal delito.
Ocorreu que, no dia 23 de abril de 2019, Daniel,
que buscava informações acerca da empilhadeira subtraída,
tomou conhecimento, por um indivíduo que abordou em via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500720-21.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 4/13
pública, de que o veículo havia sido visto no interior do
estabelecimento “América Turismo”, cujo responsável seria o
sentenciado.
Foi acionada a Polícia Civil, que, juntamente da
referida vítima, rumou até o local indicado, onde funciona
uma oficina. Ali, o apelante franqueou a entrada de todos e,
no interior do estabelecimento, foi encontrada a sobredita
empilhadeira, que estava no canto de um amplo
estacionamento, sem que pudesse ser visto por quem estava
do lado de fora do local.
O ofendido reconheceu a res, que estava em poder
do denunciado como se dele fosse, em especial pelas
características do veículo, a saber, painel cortado na parte do
freio de mão, existência de 04 porcas novas em cada roda,
contrapeso traseiro sem parafuso, gás novo e um furo na
tampa do óleo, além de um novo motor de arranque instalado.
Inquirido, Reginaldo alegou que um indivíduo,
vulgo “Alemão”, chegou ao seu estabelecimento com a
empilhadeira, dizendo que a havia comprado. Contou que
aproveitou o veículo para remover alguns palhetes utilizando
uma chave comum para a ignição.
A materialidade delitiva exsurge do auto de prisão
em flagrante (fls. 01), boletins de ocorrência (fls. 02/03,
04/05 e 06/08), autos de exibição e apreensão (fls. 11 e 12),
fotografias (fls. 20/24), auto de avaliação (fls. 66) e laudo
pericial realizado na chave apreendida (fls. 111/112), bem
assim desdobra-se da prova oral coligida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500720-21.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 5/13
A autoria é igualmente inarredável.
Ouvido em juízo, o acusado, revelando já ter sido
criminalmente condenado, esclareceu que chegou a seu
estabelecimento comercial juntamente com a viatura policial,
ocasião em que foi informado de que havia uma empilhadeira
objeto de crime em seu terreno. Franqueou a entrada dos
policiais para averiguação e a vítima reconheceu a máquina
como sendo dela. Tratava-se de uma empilhadeira que havia
sido deixada no local por tal de “Alemão”, que tinha a chave
do local, uma vez que costumava guardar caminhões e
alugava uma vaga. Passou as características desse sujeito pra
os policiais. A máquina ficou aproximadamente 15 dias no
estabelecimento. “Alemão” contou que tinha comprado a
empilhadeira e disse que, como estava indo embora, era para
que o interrogando ficasse com ela. Apenas moveu a máquina
de lugar, já que ela estava atrapalhando (declarações nos
autos digitais).
Mendaz, a versão do apelante não vinga, tendo
sido frontalmente repelida pelos demais elementos de prova.
A vítima do crime antecedente, Daniel Gomes da
Silva, confirmou que teve a máquina e um caminhão furtados,
tendo distribuído panfletos em busca dos referidos bens. Um
rapaz de bicicleta lhe disse que viu a máquina. Foi até o local
e não viu o veículo, motivo pelo qual acionou a polícia. O réu
chegou no local juntamente com a viatura e entrou no
estabelecimento com os policiais. Reconheceu a empilhadeira
como sendo sua, sem dúvidas. Reginaldo afirmou que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500720-21.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 6/13
máquina teria sido levada até o local por tal de “Alemão”
(mídia digital).
O policial Pedro Luiz de Souza Affonso disse que
a vítima foi até a delegacia registrar o furto da empilhadeira,
e que recebeu notícias de que referido bem estaria no terreno
do réu. Diligenciaram até o local, onde se depararam com
Reginaldo, que lhes franqueou a entrada. A vítima
reconheceu a empilhadeira. O réu afirmou que tal de
“Alemão” havia deixado o bem no local (fls. 153).
Na mesma linha o discurso do policial Reginaldo
Alves dos Santos, o qual acrescentou que o caminhão
subtraído na mesma ocasião que a empilhadeira foi
localizado na Rodovia dos Tamoios, pela própria vítima (fls.
153).
Registre-se, no ponto, que o testemunho policial
“pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500720-21.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 7/13
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
A testemunha defensiva Orlando José de Souza
aduziu que trabalhava com o réu, o qual teria lhe dito que
um indivíduo conhecido como “Alemão” teria deixado a
empilhadeira no estabelecimento. “Alemão” costumava deixar
caminhões no local, pois alugava parte do espaço. A máquina
ficou cerca de uma semana no local (fls. 153).
Noeli Prestes Freitas buscou dar sustento a tal
narrativa, afirmando que, quando o réu não estava no local,
“Alemão”, que tinha a chave, ali ingressou com uma
empilhadeira. Declarou não saber se o apelante utilizou a
máquina (declarações nos autos digitais).
Pois bem.
O conjunto probatório trilha em favor da
procedência da pretensão punitiva estatal.
É de se concluir, com a certeza necessária, que o
apelante (ao menos) ocultou a res tendo pleno conhecimento
acerca de sua origem ilícita.
E, como se sabe, tratando-se de crime de
receptação, é dever daquele a quem se atribui a posse do bem
apresentar justificativa verossímil, o que, in casu, não
ocorreu.
Sobre o assunto:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500720-21.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 8/13
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em
se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do
Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a
importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra
razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da
res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é
perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo
crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens
de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e
palpável
a
respeito
do
fato.”
(Ap.
n.o
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j. em
10.11.2011).
“Convém enfatizar, ainda, que, como automóvel estava
na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos
justificativa inequívoca e verossímil para esse fato
jurídico, já que invertido o ônus da prova, não tendo
ele,
no
entanto,
se
desincumbido
disso.
Em
decorrência, fez transmudar em certeza a presunção
de
sua
responsabilidade.”
(Ap.
n.o
0005986-38.2007.8.26.005, Rel. Moreira da Silva, j.
em 08.03.2012).
Com efeito, não é crível que o acusado, a fim de
se resguardar, não tenha solicitado documentos e as chaves
de bem deixado em seu estabelecimento comercial por
indivíduo de quem nada mais que o apelido soube informar,
mormente se levado em conta que, consoante se depreende
dos autos, ostenta duas condenações definitivas por
receptação
qualificada,
de
maneira
conhecedor
das
precauções que deveria tomar ao alugar o espaço para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500720-21.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 9/13
terceiros depositarem bens de valor financeiro significativo.
De se destacar, outrossim, que as imagens a fls.
20/24 denotam que a empilhadeira foi localizada na parte
dos fundos do terreno, o que sugere que o réu estivesse,
mesmo, ocultando-a.
Registre-se, ainda nesta senda, que, conforme
percuciente apontamento realizado na origem, “ainda que um
indivíduo conhecido como 'Alemão' tenha deixado a máquina
no estabelecimento, o réu não pode eximir-se das acusações
iniciais sob a alegação de que não tinha responsabilidade pelo
bem. Ora, ele era o proprietário do estacionamento e, nessa
condição, incumbia-lhe exigir a comprovação da idoneidade
das coisas dispostas no espaço. Se não o fez, é porque, no
mínimo, desconfiou de sua procedência ilícita.” (fls. 206).
Além do mais, embora a defesa insista no
inverso, fato é que “o dolo eventual, nos termos da
jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, é
suficiente para configurar o tipo de receptação qualificada”.1
De outra banda, tendo o sentenciado ocultado a
res no exercício de atividade comercial (como ele mesmo
admitiu, alugando o espaço para terceiro deixar o bem), resta
aperfeiçoada a figura qualificada do delito.
Logo, a condenação tal qual lançada era mesmo
medida que se impunha.
1 (HC 193.391/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe
01/08/2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500720-21.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 10/13
Por outro lado, a reprimenda foi criteriosamente
estipulada e não comporta alteração.
Escorreito o recrudescimento da básica, haja vista
que o réu é portador de maus antecedentes derivado de
condenação definitiva pela prática de crime símile (certidão a
fls.
31/32

Processo
no
9861/07),
demonstrando
habitualidade criminosa.
No ponto, aliás, descabido o argumento no sentido
de que condenações pretéritas “remotas” não se prestam para
exasperar a pena na primeira fase da dosimetria penal.
Ora, como é cediço, o período depurador aludido
no art. 64, I, do Código Penal, só se aplica ao instituto da
reincidência, de modo que os maus antecedentes são
perfeitamente aptos para majorar a básica.
Vale dizer, este é o entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça, sendo de bom alvitre a
transcrição de recente julgado abrangendo o assunto:
“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, as condenações criminais alcançadas pelo
período depurador de 5 anos, previsto no art. 64,
inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, contudo, não impedem a configuração de
maus antecedentes, autorizando o aumento da pena-
base acima do mínimo legal [...]” (HC 352.654/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500720-21.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 11/13
Demais disso, cuida-se de receptação dolosa de
veículo automotor, bem que possui elevado valor financeiro,
enquadrando-se a conduta como modalidade criminosa que
sabidamente fomenta uma verdadeira cadeia delitiva.
Na
segunda
etapa,
outra
vez
acertado
o
incremento operado na pena, uma vez que constatada a
reincidência específica (certidão a fls. 31
Processo no
898/07).
De se destacar, oportunamente, que a razão de
aumento decorrente dos maus antecedentes ou da recidiva
não se vê adstrita a critérios matemáticos, eventualmente
atrelados à quantidade de condenações transitadas em
julgado, devendo o magistrado se ater ao caso concreto,
empregando a melhor solução a cada demanda, de modo que,
proporcionalmente,
repise-se,
atenda
sempre
à
individualização da pena.
Considerando a gravidade do(s) crime(s) anterior(es) ou a especificidade da(s) condenação(ões)
pretérita(s) para justificar o melhor coeficiente de aumento da
reprimenda, já se decidiu:
“APELAÇÃO CRIMINAL Roubo simples Recurso da
Defesa

Absolvição
por
falta
de
provas

Improcedência A confissão espontânea do réu e os
depoimentos da vítima e testemunha são suficientes
para a comprovação dos fatos
Conjunto probatório
robusto para lastrear o decreto condenatório

Condenação mantida. Dosimetria
Redução da
fração
de
aumento
pela
reincidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500720-21.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 12/13
Descabimento

Exasperação
operada
em
primeiro grau corretamente aplicada, eis que o
acusado possui condenação anterior por crime de
latrocínio
tentado
[...]”.
(TJ-SP
-
APL:
00371966320148260050
SP
0037196-63.2014.8.26.0050, Relator: Sérgio Ribas,
Data de Julgamento: 26/11/2015, 5a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015)
(Sem destaque no original).
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO EXAGERO NO
AUMENTO
DA
SANÇÃO
NA
SEGUNDA
FASE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. EMPREGO DE
ARMA
DE
FOGO.
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
NECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Não há ilegalidade no aumento da pena em 1/4
(um quarto) em razão da reincidência específica,
pois a motivação da sentença condenatória
mostra-se proporcional e adequada ao caso. [...]”
(STJ - HC: 114558 SP 2008/0191866-3, Relator:
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data
de Julgamento: 18/08/2010, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 06/09/2010) (Sem destaque
no original).
Destarte,
sem
desdouro
ao
entendimento
defensivo, a solução alcançada pela origem atende à
isonomia, na medida em que individualiza a pena de forma
proporcional e precisa.
Noutro
giro,
revela-se
impraticável
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500720-21.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 13/13
abrandamento prisional.
É que, como se viu, além da reincidência, as
circunstâncias judiciais são negativas, cuidando-se o réu de
contumaz receptador, de maneira que gravidade concreta da
conduta reclama por maior rigor do Estado-juiz.
Não bastasse, é pertinente observar que o fato de o
réu ter sido encontrado na posse da res, após decurso de
intervalo de tempo relativamente curto desde a ocorrência do
furto, é forte indício de que possui proximidade com o autor
do delito antecedente, mostrando-se ainda mais reprovável a
sua conduta.
Preserva-se, pois, a r. sentença ora vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator